Tribunal: TJES
Processo: 5006737-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006737-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DISTRIMARK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA e outros

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM EM IMPEDIR INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. Não identificada a presença concomitante dos requisitos que condicionam o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem, consistente na manutenção da posse do bem até finalização do processo e impedimento de inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, nega-se provimento ao recurso, para manter íntegra a decisão recorrida, notadamente por não traduzir teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

2. Recurso desprovido.

Vitória, 19 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de instrumento e Agravo Interno nº 5006737-95.2024.8.08.0000

Agravante:

P J Marques de Assis Dias (emp. individual)

Agravado:

Banco Volkswagen S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Venda nova do imigrante/ES que, nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo agravante, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada. (ID. 8311150)

Em seu arrazoado recursal, o agravante pretende a reforma da decisão sustentando basicamente que foram demonstrados os requisitos necessários à concessão da medida urgente denegada. Além disso, aduz que na contratação objeto da lide o princípio da transparência não foi respeitado, bem como que
“[...]o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, ao tratar das práticas abusivas por parte do fornecedor de bens ou serviços, veda a exigência de vantagens manifestamente excessivas[...]”
.
Por fim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja mantido
“[...]na posse do automóvel objeto do contrato em discussão enquanto durar o processo, bem como, a ré abstenha de proceder o nome do autor aos cadastrados restritivos de crédito enquanto durar o processo;”
(ID. 8311145)

Por meio da decisão ID. 8617083 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo o recorrente interposto agravo interno (ID. 8939499)

Contrarrazões ID. 9160634, pela incolumidade da decisão.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 02 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada, nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo agravante. (ID. 8311150)

Em seu arrazoado recursal, o agravante pretende a reforma da decisão sustentando basicamente que foram demonstrados os requisitos necessários à concessão da medida urgente denegada. Além disso, aduz que na contratação objeto da lide o princípio da transparência não foi respeitado, bem como que
“[...]o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, ao tratar das práticas abusivas por parte do fornecedor de bens ou serviços, veda a exigência de vantagens manifestamente excessivas[...]”
. Por fim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja mantido
“[...]na posse do automóvel objeto do contrato em discussão enquanto durar o processo, bem como, a ré abstenha de proceder o nome do autor aos cadastrados restritivos de crédito enquanto durar o processo;”
(ID. 8311145)

Por meio da decisão ID. 8617083 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo o recorrente interposto agravo interno (ID. 8939499), e agora, quando da análise do mérito do recurso, tenho que melhor sorte não socorre o agravante.

Ocorre que o contrato firmado entre as partes (ID. 8311149) previu taxa de juros mensal de 1,07% e anual de 13,62% e a taxa média no Banco Central para o período da assinatura do pacto em debate indicava os índices de 1,37% a.m. e 17,76% a.a., conforme pude apurar da consulta ao site do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores).

Além disso, há expressa previsão de IOF no valor de R$15,30 (quinze reais e trinta centavos) que, como se sabe, trata-se de imposto federal que as instituições financeiras são apenas as responsáveis pela cobrança e recolhimento ao tesouro nacional (arts. 4º e 5º, do Decreto nº 6.306/77).

Não por outro motivo, resta assentado neste sodalício o entendimento de que
“A cobrança de tarifas de cadastro, avaliação do bem e IOF, é legal desde que o valor não se mostre abusivo, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça. No caso, os valores estão de acordo com o mercado, por isso, a cobrança é lícita.” (TJES, Apelação 35120111790, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Quarta Turma Cível, DJ 05/05/2014).

Ademais, anoto que a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ se firmou no sentido de que
“[...]a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário e a vedação à cobrança da taxa de abertura de crédito, à tarifa de cobrança por boleto bancário e ao IOC financiado dependem, respectivamente, da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado e da comprovação do desequilíbrio contratual.[...]” (AgRg no REsp n. 1.003.911/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/2/2010, DJe de 11/2/2010.)

Não vejo, portanto, como possa divergir da decisão hostilizada, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, ou seja, foi lançado sob os auspícios de um juízo de cognição sumária, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Nesse passo, anoto que tenho perfilhado do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

Afinal, sabe-se,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento. Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 19.08.2024 a 23.08.2024:

Acompanho o voto da E. Desembargadora Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.